Tribunal: TJDFT
Processo: 0002586-40.2016.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DIVERGÊNCIA ENTRE A ÁREA DO IMÓVEL CONTRATADA E ENTREGUE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NECESSIDADE DE PERÍCIA.
1. Em que pese o juiz seja destinatário da prova, podendo indeferir, em decisão fundamentada, a diligência inútil ou meramente protelatória (art. 370, parágrafo único, do CPC), descabe julgar antecipadamente a lide se a produção da prova oportunamente requerida é pertinente ao julgamento.
2. Havendo controvérsia acerca do tamanho do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, revela-se necessária a produção da prova pericial com o fito de determinar a metragem do imóvel.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.